Tribunal: TJMT
Processo: 1017634-11.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017634-11.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE KEPPE DE SOUZA - CPF: 042.645.621-12 (RECORRENTE), SAMUEL MATTIAS NETTO - CPF: 712.809.011-87 (ADVOGADO), TADASHI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.304.089/0001-50 (RECORRIDO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017634-11.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Thiago Henrique Keppe de Souza

Recorrida(s):

Tadashi Comercio de Veículos Eireli - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO SEM GARANTIA. DECLARAÇÃO DE VISTORIA REALIZADA PELO COMPRADOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se o caso de ação de restituição de valores e danos morais, em razão do vício oculto apresentado no veículo adquirido em 26.09.2019, um veículo Ford Ranger LTD CD 3.2, uma vez que no contrato constava apenas a informação do defeito referente a um bico de injeção de combustível no motor. Entretanto, o veículo passou a apresentar diversos outros defeitos que foram sendo observados no veículo, totalizando um prejuízo de R$ 10.504,00, razão pela qual procurou a requerida para desfazer o negócio, mas não teve êxito.

2. Não configura vício oculto passível de rescisão do contrato e indenização a título de dano moral e material devido a necessidade de realização de reparos e substituição de peças do veículo adquirido, tendo em vista que no contrato de compra e venda consta expressamente que o veículo foi levado em mecânico que fez a avaliação, onde ambos concordaram e ainda consta que o veículo foi vendido 30% abaixo da FIPE.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
Contrariamente ao afirmado pelo requerente, cabia a ele a comprovação de suas alegações, não verificada nos autos. Conforme se verifica do Contrato de Compra e Venda do Veículo Usado, consta que o requerente estava ciente de que o veículo estava sendo vendido no estado em que se encontrava no ato da negociação, sem nenhum tipo de garantia em relação ao veículo.
Além disso, contém ainda a informação de que o veículo foi vistoriado, tendo a parte autora o aceitado nas condições em que se encontrava, ficando, desde já, responsável por quaisquer reparos e/ou consertos. Não se pode olvidar que cabe ao comprador de veículo usado adotar as cautelas necessárias no momento da compra a fim de verificar se o bem está em perfeitas condições de uso, não podendo posteriormente reclamar de defeitos constatados após a aquisição, tendo em vista que quem adquire automóvel com certo tempo de uso o faz nas condições em que se encontra
. Nesse sentido: Compra e venda de veículo. Ação de reparação de danos. Aquisição de veículo usado. Alegação da existência de vício oculto. Compra de veículo usado no estado em que se encontra, que pressupõe exame, pelo adquirente ou por terceiro, sem garantia do vendedor, que não responde por vício oculto, a menos que se lhe comprove o dolo. Veículo com mais de 10 anos de uso. Desgaste natural de peças. Ônus da prova do autor, que não se desincumbiu no transcorrer da lide. Ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmativa de que as peças se encontravam nas condições apontadas. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação nº 9119307-82.2006.8.26.0000, Rel. Des. Ruy Copolla, 32.ª Câm.Dir.Priv., j. 12.5.11, v.u.). Não se concebe tenha o vendedor de responder por todos os problemas que surjam nesse ou naquele prazo, se a tanto não se vinculou expressamente, ainda mais quando o adquirente não se preocupou em verificar as condições mecânicas do bem que estava adquirindo.”.

4. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021